Tribunal: TJSP
Processo: 0002049-62.2015.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002049-62.2015.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que é embargante
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV, são embargados
MARINA PAIXÃO GIL e ADRIANA MARCONDES PAIXÃO GIL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002049-62.2015.8.26.0495/50000 - Registro - VOTO No 5.905
Embargos de Declaração no 0002049-62.2015.8.26.0495/50000
Embargante: Fundação Sabesp de Seguridade Social
Embargadas: Marina Paixão Gil e Adriana Marcondes Paixão Gil
Comarca: Registro
Voto no 5.905
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Inovação recursal que é
incabível em sede de aclaratórios.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fundação Sabesp de Seguridade Social contra o acórdão de fls. 401/408 que,
nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Marina Paixão Gil e
Adriana Marcondes Paixão Gil, negou provimento ao recurso interposto pela
ora embargante, cuja ementa segue transcrita:
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnostica com
leucemia. Sentença de procedência, para o fim de
determinar que a requerida arque com todas as despesas
para a realização do tratamento reclamado na inicial, até
alta médica, bem como o reembolso das despesas já
efetuadas
pela
parte
autora.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Alegação de inaplicabilidade do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002049-62.2015.8.26.0495/50000 - Registro - VOTO No 5.905
Defesa do Consumidor na hipótese dos autos. Contrato na
modalidade autogestão. Eventual afastamento do CDC,
por se tratar de plano de saúde fornecido por entidade
associativa sem fins lucrativos, que não afasta a obrigação
de
custeio,
decorrência
do
próprio
Regulamento.
Prescrição Médica. Doença com cobertura contratual.
Realização dos exames e procedimentos indicados pelos
médicos que é inerente ao seu tratamento, sendo de todo
ilegal e abusiva a negativa de cobertura invocada pela
apelante. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
Alega a embargante, em síntese, a existência de
obscuridade no que toca à “condenação genérica da embargante a custear
toda e qualquer despesa decorrente do tratamento da embargada”, bem
como omissão no que diz respeito “à ausência de provas nos autos quanto ao
pedido de indenização de danos materiais das despesas de alimentação da
Sra. Adriana”. Por fim, insiste ainda na existência de omissão quanto aos
termos e limites de reembolso de despesas previstos no regulamento do plano
de saúde, desconsiderando a necessidade de as contratantes agirem de acordo
conforme os princípios da boa-fé e probidade, ferindo, assim, o artigo 422 do
Código Civil.
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.
Em que pesem as alegações de fls. 417/423, forçoso
reconhecer que as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do
presente recurso foram devidamente analisadas no v. acórdão embargado,
que sobre elas se pronunciou expressamente, sem obscuridade, omissão ou
contradição.
Saliente-se que da simples leitura destes aclaratórios se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002049-62.2015.8.26.0495/50000 - Registro - VOTO No 5.905
verifica que, em verdade, a recorrente não se conformou com o resultado do
julgado, pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria
já tratada e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido
caráter infringente dos embargos opostos.
Isso porque as questões suscitadas nestes aclaratórios
sequer foram objeto do inconformismo manifestado pela Fundação Sabesp,
por ocasião da interposição de seu apelo.
Forçoso reconhecer que as razões recursais da ora
embargante (fls. 357/371) restringiram-se a convencer este juízo acerca de
sua natureza jurídica, que somente possibilitaria a oferta de planos de saúde
na modalidade de autogestão. Defendeu, ainda, a inexistência de relação de
consumo entre as partes, a ausência de cobertura do medicamento requerido
(fls. 366) e a necessidade de observância do contrato firmado entre as partes
(fls. 367).
Vale dizer: as questões trazidas à baila nestes
embargos de declaração não foram ventiladas quando da propositura do
recurso de apelação, tratando-se, pois, de verdadeira inovação recursal.
Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a questão arguida apenas em sede de embargos de
declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de
origem, por força do princípio do 'tantum devolutum quantum appelatum'
(...)”.
Assim, verificada que a irresignação da embargante
não tem qualquer relação com vícios no corpo do acórdão, é mesmo o caso
de rejeição dos aclaratórios.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002049-62.2015.8.26.0495/50000 - Registro - VOTO No 5.905
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica